Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-91.2024.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-91.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO JOSE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 026.409.741-65 (APELANTE), GABRIEL MENEZES RODRIGUES LOPES - CPF: 938.935.075-15 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (APELADO), ITAMAR REGIS FAZOLO - CPF: 030.202.791-27 (APELADO), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO, BOA-FÉ QUALIFICADA E CONTINUIDADE POSSESSÓRIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO REMETIDO À DEMANDA CONEXA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião ordinária e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização e retenção por benfeitorias e acessões.

Fato relevante.
O apelante afirma exercer posse sobre imóvel urbano desde 2012, com fundamento em instrumento particular de compra e venda celebrado com terceiro, mediante assunção de obrigações contratuais. Sustenta boa-fé, justo título, realização de construções para moradia e direito à aquisição da propriedade ou, subsidiariamente, à indenização pelas acessões realizadas.

A decisão recorrida.
O juízo de origem concluiu pela ausência dos requisitos da usucapião ordinária e entendeu que a controvérsia indenizatória deve ser apreciada em demanda conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelo apelante preenche os requisitos da usucapião ordinária; e (
ii
) saber se o pedido de indenização e retenção por benfeitorias pode ser apreciado nesta ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por omissão quando a sentença aprecia expressamente a controvérsia e apresenta fundamento para não examinar o pedido indenizatório no processo, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A usucapião ordinária exige posse contínua, incontestada, com justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.242 do CC.

A posse originada de relação contratual com terceiro sem disponibilidade plena do bem, somada ao inadimplemento das obrigações assumidas, não caracteriza, por si só, posse apta à usucapião ordinária.

A existência de demanda judicial anterior envolvendo a relação contratual e a disputa possessória afasta a continuidade incontestada exigida para a prescrição aquisitiva.

O pedido de indenização por benfeitorias e acessões demanda análise da natureza da posse, da boa-fé do ocupante e da relação jurídica com os proprietários registrais, matéria já submetida à ação conexa, o que evita risco de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A posse derivada de relação contratual inadimplida, sem justo título eficaz e sem demonstração de boa-fé qualificada, não autoriza o reconhecimento da usucapião ordinária. 2. O pedido de indenização por benfeitorias e acessões pode ser remetido à demanda conexa quando houver identidade material da controvérsia e risco de decisões contraditórias.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.242; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2.127.385, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Ordinária, julgada improcedente quanto ao pedido de usucapião e extinto, sem resolução do mérito, o pleito indenizatório.

O apelante sustenta que exerce posse sobre o imóvel urbano localizado na Rua Cerejeiras, Quadra 32, Lote 22, Bairro Amazônia II,
Lucas do Rio Verde,
matrícula n. 23.186, desde 21/09/2012, com
amparo
em
I
nstrumento
P
articular de
C
ompra e
V
enda firmado com Itamar Regis
Fazolo
, mediante assunção das parcelas do financiamento originário perante as loteadoras.

Alega nulidade da sentença por omissão,
uma vez que
o juízo de origem deixou
não teria
aprecia
do
adequadamente o pedido de indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel.

Argu
i q
ue agiu de boa-fé, por acreditar legitimamente na validade do negócio jurídico celebrado, tendo promovido expressivos investimentos no imóvel para edificação de moradia própria, razão pela qual não seria juridicamente admissível a perda integral das construções realizadas sem qualquer compensação patrimonial.

Defende que a posse exercida preenche os requisitos da usucapião ordinária, notadamente justo título, boa-fé e lapso temporal suficiente
e
que eventual inadimplemento contratual não descaracterizaria automaticamente o
animus
domini
.

Sustenta que a improcedência da pretensão implicaria enriquecimento sem causa dos proprietários registrais, especialmente diante da valorização do bem em razão das obras promovidas pelo ocupante.

Requer, preliminarmente, a decretação de nulidade da sentença por omissão
e, n
o mérito, a reforma integral da sentença para reconhec
er
a usucapião ordinária ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à retenção e indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas.

Contra
rrazões
no Id n
.
360250935.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente U
sucapião
O
rdinária
visando a prescrição aquisitiva do
imóvel urbano situado no Bairro Amazônia II, em Lucas do Rio Verde/MT, sob a alegação de exercício de posse desde setembro de 2012, com
amparo
em instrumento particular de compra e venda celebrado com o promitente comprador originário, mediante assunção das obrigações contratuais perante as loteadoras proprietárias do bem.

Sustenta o autor que, ao longo da ocupação, promoveu edificações e investimentos substanciais no imóvel, buscando o reconhecimento da aquisição originária da propriedade ou, subsidiariamente, indenização e direito de retenção pelas acessões realizadas.

O juízo de origem concluiu pela improcedência do pedido de usucapião, ao entender ausentes os requisitos legais, notadamente em razão da precariedade da posse decorrente da relação contratual inadimplida, além de extinguir, sem resolução do mérito, a pretensão indenizatória, por compreender que a matéria deve ser examinada no âmbito das ações conexas já instauradas entre as partes, o que ensejou a interposição da presente apelação.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO

O apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de enfrentamento do pedido indenizatório.

A controvérsia foi expressamente
apreci
ada e concluiu-se que
a pretensão indenizatória não deveria ser apreciada
neste
feito, por guardar relação direta com a
A
ção
R
eivindicatória conexa, na qual se discute precisamente a titularidade, retomada da posse e repercussões patrimoniais das acessões promovidas.

Não há
, portanto,
omissão quando o julgador enfrenta a tese e apresenta fundamento jurídico, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O inconformismo do apelante, em verdade, dirige-se ao conteúdo decisório, e não à ausência de prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.242 do Código Civil, a usucapião ordinária exige posse contínua, incontestada, exercida com justo título e boa-fé.

No caso
, a
origem da posse do apelante decorre de instrumento particular firmado com terceiro que não detinha plena disponibilidade autônoma do bem perante as proprietárias registrais, circunstância que, por si, já fragiliza a configuração do justo título perante os titulares dominiais.

Mais relevante, contudo, é a circunstância de que a própria narrativa processual evidencia inadimplemento contratual quanto às parcelas assumidas pelo apelante, descaracterizando a legitimidade possessória invocada.

A posse derivada de relação contratual inadimplida não se transmuda automaticamente em posse
ad
usucapionem
, sobretudo quando permanece vinculada à relação obrigacional originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. USUCAPIÃO. INCOMPATIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. POSSE PRECÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INVERSÃO DA POSSE. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, a posse decorrente do contrato de compra e venda de imóvel não ampara a aquisição por usucapião por ser incompatível com o animus
domini
.

3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, para entender que a posse precária foi convertida em justa, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.º 283 do STF.
5 .
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2127385 MG 2024/0065743-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

Além disso, consta dos autos a existência de demanda judicial anteriormente ajuizada envolvendo a relação contratual e a disputa possessória
(
Ação de Rescisão Contratual n. 1005780-48.2021.8.11.0045
)
, circunstância apta a interromper a continuidade incontestada exigida pelo ordenamento.

Assim, ausentes boa-fé qualificada, justo título eficaz e continuidade possessória juridicamente apta, inviável o reconhecimento da usucapião ordinária.

A discussão sobre benfeitorias e acessões pressupõe exame aprofundado da natureza da posse, da boa-fé do ocupante, da regularidade das construções e da relação jurídica entre ocupante e proprietários registrais.

E, neste caso, e
ssa controvérsia
está
inserida em demanda conexa específica
(
Ação Reivindicatória n. 1013193-73.2025.8.11.0045
)
, em que figuram diretamente
como parte
os titulares registrais e se discute a própria restituição do imóvel.

A apreciação isolada do pedido nestes autos geraria evidente risco de decisões contraditórias
ou de condenação em dobro pelo mesmo fato gerador
.

Além disso, o direito à indenização por acessões pressupõe boa-fé possessória, requisito que não se evidencia de forma inequívoca diante da ciência do apelante acerca da titularidade registral alheia e do inadimplemento contratual.

Não há enriquecimento sem causa quando a solução jurídica decorre da correta aplicação das regras possessórias e dominiais, devendo eventual repercussão patrimonial ser examinada no processo adequado.

Diante do exposto,
rejeito

a
P
reliminar de
N
ulidade da
S
entença e, no mérito,

nego provimento
ao
R
ecurso de
A
pelação
.
Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11
, do CPC)
,
observada a suspensão de exigibilidade, se aplicável, em razão da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026